Tribunal: CARF
Processo: 13502.000373/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2005
RESSARCIMENTO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa ensejam a nulidade do despacho decisório nos pedidos de ressarcimento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Em observância ao disposto no art. 62, §2o do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, deve ser reproduzido no presente julgado o determinado na decisão preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA. PROCEDENTE.
Há de se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte quando houver sua demonstração por meio de documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de origem.
COFINS. OPERAÇÕES COM HEDGE. CRÉDITOS. REGIME DE CAIXA. IMPOSSIBILIDADE
O caput do art. 30 da MP no 2.158-35/2001 autorizou, nas variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, a apropriação quando da liquidação da operação (regime de caixa). Entretanto, o seu §1o do mesmo art. 30 permite que se possa optar pelo regime de competência, desde que este regime seja aplicado para todos os tributos e contribuições a serem apurados pela empresa. Neste sentido, tendo a recorrente efetuado a apuração de todos os seus tributos pelo regime de competência, não pode para o caso específico das operações de hedge efetuar o emprego do regime de caixa.
COFINS. MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL. AJUSTE PROCEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO. PROCEDENTE.
As apurações apresentadas pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade não possuíam documentos fiscais que lhe dessem suporte quando analisado em contraponto aos valores apurados pela fiscalização, extraídos dos livros de registro de saída e amparados por notas fiscais de saída.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000373/2005-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.754 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
OXITENO NORDESTE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2005
RESSARCIMENTO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa ensejam a nulidade do despacho decisório nos pedidos de
ressarcimento.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Em observância ao disposto no art. 62, §2o do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, deve ser reproduzido no presente julgado o determinado na decisão
preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDENTE.
Há de se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte quando
houver sua demonstração por meio de documentação hábil e idônea e
confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de origem.
COFINS. OPERAÇÕES COM HEDGE. CRÉDITOS. REGIME DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE
O caput do art. 30 da MP no 2.158-35/2001 autorizou, nas variações monetárias
dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, a apropriação quando
da liquidação da operação (regime de caixa). Entretanto, o seu §1o do mesmo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000373/2005-94
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

art. 30 permite que se possa optar pelo regime de competência, desde que este
regime seja aplicado para todos os tributos e contribuições a serem apurados
pela empresa. Neste sentido, tendo a recorrente efetuado a apuração de todos os
seus tributos pelo regime de competência, não pode para o caso específico das
operações de hedge efetuar o emprego do regime de caixa.
COFINS.
MÉTODO
DO
RATEIO
PROPORCIONAL.
AJUSTE
PROCEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO. PROCEDENTE.
As apurações apresentadas pela recorrente em sede de manifestação de
inconformidade não possuíam documentos fiscais que lhe dessem suporte
quando analisado em contraponto aos valores apurados pela fiscalização,
extraídos dos livros de registro de saída e amparados por notas fiscais de saída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas dos créditos concernentes aos produtos LOROL -
álcool laurílico, SAFOL 23, N-BUTANOL, NONILFENOL e TRIESTIRILFENOL e aos
insumos adquiridos no mercado interno. Por maioria de votos, em reverter as glosas de créditos
de cabotagem, vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva (relator). Designado para redigir
o voto vencedor a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3101-00.209:
Cuida-se de recurso voluntário contra acórdão unânime da Quarta Turma da DRJ
Salvador (BA) [1] que rejeitou manifestação de inconformidade [2] contra indeferimento
parcial de pedido de ressarcimento de contribuição para o financiamento da Seguridade
Social (Cofins), regime não-cumulativo, atrelado a declaração de compensação com
débitos de natureza tributária administrados pela RFB [3].
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

Na indicação da origem de seus créditos, apuração efetuada no período 01/03/2005 a
30/04/2005, a peticionária apontou: crédito da Cofins, mercado externo [4].
Diagrama do processo produtivo às folhas 42 a 46:
- unidade de óxido de eteno (folha 42):
- entrada: eteno e oxigênio
- saída: óxido de eteno
- unidade de glicóis (folha 43):
- entrada: corrente da unidade de óxido de eteno
- saída: MEG, DEG e TEG
- unidade de éteres glicólicos (folha 44):
- entrada: óxido de eteno e álcool (+ catalisador)
- saída: monoéter, diéter e triéter
1 Inteiro teor do acórdão recorrido às folhas 741 a 747 (volume IV).
2 Manifestação de inconformidade acostada às folhas 623 a 641 e 680 a 698 (volume
IV).
3 Pedido de ressarcimento e declaração de compensação acostados às folhas 1 a 3.
4 Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, artigo 6o: A COFINS não incidirá sobre as
receitas decorrentes das operações de: (I) exportação de mercadorias para o
exterior; [...] (§ 1o) Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de: (I) dedução do valor da
contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno; (II)
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria. (§ 2o) A pessoa jurídica que, até o final de
cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas
previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria. (§ 3o) O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se
somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o. [...].
- unidade de etanolaminas (folha 45):
- entrada: óxido de eteno e amônia
- saída: MEA, DEA e TEA
- unidade de etoxilação (folha 46):
- entrada: base e óxido de eteno
- saída: derivados etoxilados
Do relatório do acórdão recorrido, transcrevo notícias das intercorrências havidas no
procedimento administrativo antes do parcial reconhecimento do direito creditório e da
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido, ipsis lítteris:
A autoridade fiscal, após análise dos documentos entregues pela contribuinte (fls.
13/438, 505/534 e 548/582) em resposta à Intimação SARAC/DRF/CCI n° 171/2009 (fls.
10/11) e à Intimação SARAC/DRF/CCI n° 594/2009 (fls. 502/503), e após consultas às
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

folhas 535/547, não homologou a compensação declarada, em razão da não-
comprovação dos créditos utilizados.
Indeferido parte do pedido pela Delegacia da Receita Federal competente [5], a
interessada tempestivamente manifestou sua inconformidade com as razões de folhas 623
a 641 e 680 a 698 (volume IV), assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
1. Quanto aos créditos informados na linha 12.02 do DACON, referentes a "Bens
utilizados como insumos", à época do creditamento não existia qualquer norma que
disciplinasse corretamente quais seriam os insumos que se sujeitariam ao crédito da
Cofins, sendo forçoso trazer à colação o Parecer Normativo CST n° 65, que disciplina os
créditos do IPI, para disciplinar a tomada de créditos da Cofins, e embora ambos os
tributos possuam a sistemática da não cumulatividade, cada qual possui regras
específicas para o creditamento de insumos;
2. Desta forma, protesta "pela glosa dos valores" e, conseqüentemente, também pela
alteração do percentual relativo às "Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa
jurídica" (linha 12.05), às "Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados
de pessoas jurídicas" (linha 12.06) e ao "Ativo imobilizado" (linha 12.10);
3. No que tange às "Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda" (linha 12.07), a interessada discorda das glosas relativas às despesas com
cabotagem, que, por definição, é o transporte marítimo entre portos brasileiros, no caso,
de Camaçari/BA para Triunfo/RS, e se constitui em operação anterior imprescindível e
necessária à operação de venda do produto transportado a cliente pertencente ao
mercado de Triunfo/RS;
4. A interessada protesta pela glosa dos valores de R$ 1.321.090,64 (março/2005) e R$
693.048,90 (abril/2005) referentes a "Créditos a descontar de Cofins importação" (linha
12.22), indicando os lançamentos efetuados na conta 112511 do Razão (fls. 715/716),
protestando pela juntada posterior das cópias das declarações de importação
correspondentes;
5 Indeferimento do ressarcimento às folhas 583 a 612 (volume III).
5. Quanto aos "Ajustes positivos de créditos" (linha 12.30), cujo valor informado a título
de perdas em operação de hedge não foi acatado pela autoridade fiscal, alega a
interessada que as operações contratadas foram destinadas, exclusivamente, à proteção
contra riscos inerentes às oscilações de preço, e estando o objeto do contrato
relacionado com as atividades operacionais, ou ainda, destinado à proteção de direitos
ou obrigações da pessoa jurídica, a tomada de tais créditos é lícita e amparada no art.
84 da Lei n° 10.833, de 2003, que preceitua que o crédito de 4,6% deve ser calculado
sobre o valor das perdas verificadas no mês, e não sobre as perdas contabilizadas no
mês;
6. A contabilização ocorreu por competência e no mês da liquidação, já que o crédito
também se apura na liquidação, e assim o valor de R$ 2.308.509,80 consiste nas perdas
de março de 2005, consideradas desde a data de contratação do hedge até a data do
resgate, que ocorreu, por óbvio, em março de 2005, diferentemente, então, do valor de
R$ 1.396.758,00, que são as perdas contabilizadas através da conta 362304 (fl. 718);
7. Quanto aos valores da "receita de venda no mercado interno de produtos de
fabricação própria", em relação aos quais a fiscalização afirmou haver divergências
entre o Dacon e o somatório pelo livro de saídas, esqueceu-se o agente do Fisco que o
valor do IPI não deve ser considerado para compor a base de cálculo do crédito,
conforme determinam o artigo 24 da Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

novembro de 2002, o artigo 22 do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e o
artigo 5° da Instrução Normativa SRF n° 594, de 26 de dezembro de 2005;
8. Desta forma, descontando-se o IPI do somatório dos CFOP 5.101/6.101, 6.105, 6.109,
6.111, 6.122 e 5.124/6.124 do Registro de Saídas, tem-se que os valores corretos, R$
97.274.929,01 (março) e R$ 87.508.105,45 (abril), são superiores aos valores
informados no DACON, concluindo-se que foi pago valor a maior de Cofins;
9. Em relação às "Receitas financeiras" (linha 13.07), o valor de R$ 2.692.433,53 que a
fiscalização pretende ver adicionado à linha 13.07 corresponde a lançamentos a crédito
na conta 362304, e não podem ser considerados, conforme fundamentos apresentados no
tópico "ajustes positivos de créditos";
10. O valor total de R$ 46.370,38 (março/2005) informado na linha 13.25 – "Outras
exclusões" refere-se a venda de sucatas, demonstrado no Livro Razão (fls. 719/720), ou
seja, venda de bens do ativo permanente que não devem integrar a base de cálculo da
Cofins, razão pela qual protesta pela glosa;
11. Para o mês de abril/2005, protesta pela glosa no valor de R$ 3.000,00, pois não
representa uma receita, mas apenas a recuperação de despesa de período anterior;
12. A interessada entende que na linha 17B.23 do DACON "Cofins retida na fonte por
órgãos, autarquias e fundações federais" devem ser considerados os valores de R$
32.063,55 (março/2005) e R$ 14.332,41 (abril/2005), conforme planilha às folhas
721/722, pois o fato de a Petrobrás informar valor diferente em seu informe de
rendimento não invalida o montante creditado, eis que legítima a tomada de tal crédito
(fl. 723), mormente quando, ao final do ano de 2005, a manifestante se apropriou de
valor inferior àquele que teria direito, conforme documentos às folhas 724/735, tendo
reconhecido créditos da Cofins também em valor inferior ao que tinha direito;
13. No que tange ao item "Cofins a pagar", equivocou-se o agente fiscal ao não
considerar o saldo credor do mês anterior, e adotando-se os percentuais corretos de
21,77% para o mês de março/2005 e de 24,71% para abril/2005, em vez de valor a pagar
da Cofins, há saldo credor que deve ser transportado para o mês anterior;
14. Por fim, requer que seja reconhecido seu direito creditório pleiteado, com a
consequente homologação da compensação, bem como protesta pela juntada de outros
documentos que se façam necessários.
Os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido estão consubstanciados na
ementa que transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Data do fato gerador: 01/06/2005 [sic]
RECEITAS NÃO CONSIDERADAS. DESPESAS E CUSTOS INDEVIDOS. BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO.
Na apuração do valor a ressarcir da Cofins nãocumulativa, devem-se somar as receitas
não consideradas e diminuir as despesas e custos indevidamente considerados, ambos
para fins de apuração da base de cálculo da contribuição que serve para apurar o valor
do ressarcimento, nos termos da legislação.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente podem gerar créditos da Contribuição as despesas com matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
O valor do frete contratado com pessoa jurídica domiciliada no país para a realização
de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do sujeito passivo não pode ser
utilizado como crédito a ser descontado da Cofins devida sob a forma não-cumulativa,
por não integrar a operação de venda a ser realizada posteriormente.
CRÉDITOS A DESCONTAR. IMPORTAÇÃO.
Nos pedidos de ressarcimento e de compensação, é do contribuinte o ônus de demonstrar
de forma cabal e específica seu direito creditório.
RETENÇÃO NA FONTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
A Cofins retida na fonte por sociedade de economia mista sobre os pagamentos que
efetuar às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em
geral, poderá ser deduzida pelo contribuinte do valor da Cofins devida, relativamente a
fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do inteiro teor desse acórdão, recurso voluntário foi interposto às folhas 771 a
796 (volume IV). Nessa petição, preliminarmente, assevera:
[...], há um aspecto decisivo para a avaliação da validade e eficácia do presente
Despacho Decisório, eis que a auditoria deixou de apontar, topicamente, o motivo pelo
qual os inúmeros produtos adquiridos pela recorrente não foram considerados como
insumo.
Ao invés de indicar, objetivamente, a razão pela qual não poderiam ser considerados
como insumos os produtos glosados, a auditoria argumentou, de forma apriorística, que
"os bens adquiridos não podem ser caracterizados como insumos geradores do crédito
..., pois não se enquadram do conceito abrangido pelo § 4°, do art. 8°, da IN SRF n°
404/2004".
Alegou sic et simpliciter que realizou "uma análise amostral das NF”. Ou seja, a
fiscalização não se deteve na análise dos bens e produtos cujos créditos foram glosados e
na sua qualificação como insumos, à vista de sua utilização no ciclo produtivo da
empresa. De uma penada, efetuou a glosa de todas as notas fiscais de entrada, ceifando,
de roldão, indiscriminadamente, todas as aquisições no período, ainda que matérias-
primas ou produtos intermediários, presumindo não se tratarem de insumos. [6]
No mérito, aduz que:
(1) “ao invés de desconsiderar apenas as notas fiscais de produtos que, a seu ver, não se
enquadrariam no conceito de ‘insumo’, a auditoria glosou todas as NF's [sic],
indistintamente, sem se deter na qualificação do produto” [7];
(2) nas perdas em operações de hedge (ajustes positivos de créditos), “como a empresa
apura o lucro real com base no regime de competência, o acórdão entendeu que deveria
apurar os créditos de COFINS, calculados sobre o valor das perdas, da mesma forma
mês a mês, sobre a oscilação verificada na operação, e não na data de sua liquidação
(regime de caixa)” [8];
(3) as despesas com cabotagem devem ser equiparadas ao frete na operação de venda,
porque para ser competitiva no mercado a recorrente necessita remeter para a filial mais
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

próxima do polo consumidor e nela estocar o produto industrializado pela sua matriz
[9];
6 Recurso voluntário, parágrafo 4.
7 Recurso voluntário, parágrafo 13.
8 Recurso voluntário, parágrafo 40.
9 Recurso voluntário, parágrafos 51 a 56.
(4) a auditoria equivocou-se no cálculo da receita de exportação, porque tomou por
base “o balancete quando o correto seriam as informações lançadas na própria
DACON” [10];
(5) “o acórdão recorrido desconsiderou, sem qualquer discriminação e fundamentação,
o saldo credor do mês anterior utilizado pela recorrente”. [11]
A autoridade competente deu por encerrado o preparo do processo e encaminhou para a
segunda instância administrativa [12] os autos posteriormente distribuídos a este
conselheiro e submetidos a julgamento em cinco volumes, ora processados com 842
folhas.
É o relatório.
A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara desta Seção de Julgamento decidiu em
26/01/2012 por converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Por outro lado, do exame dos autos deste processo, não é possível concluir, por exemplo,
se os créditos glosados são inerentes a aquisições: (1) de insumos utilizados para a
fabricação de produtos destinados à venda, integrando-se a eles ou consumindo-se no
processo produtivo, independentemente de contato físico; (2) de peças de reposição de
bens do ativo imobilizado, com aumento da vida útil; (3) de peças de reposição de bens
do ativo imobilizado, sem aumento da vida útil.
Assim, voto pela conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a dúvida descrita no parágrafo imediatamente anterior
seja esclarecida mediante precisa identificação da natureza dos bens cuja glosa de
créditos é discutida.
Posteriormente, após facultar à recorrente oportunidade de manifestação quanto ao
resultado da diligência, providenciar o retorno dos autos para este colegiado.
A unidade de origem executou a diligência e elaborou o relatório de e-fls. 1119 a
1131.
Após a realização da diligência, o processo retornou para conclusão do
julgamento e distribuído a minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

Voto Vencido
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A recorrente alega em sede de preliminar a ocorrência de nulidade do ato
fiscalizatório (Despacho Decisório) em virtude de a auditoria ter deixado de apontar em tópicos
os produtos qualificados como insumos. Destaca ainda que a fiscalização não se deteve na
análise dos bens e produtos objetos da glosa, presumindo-os não se tratar de insumos. O emprego
de uma análise amostral das notas fiscais para proferir sua decisão deixa claro que os elementos
constantes dos autos não são suficientes para concluir pela impossibilidade do creditamento.
Neste sentido, entende a recorrente que deve ser reconhecida a nulidade do despacho decisório
tendo em vista que a fiscalização não se deteve nos produtos objeto de glosa, com total abstração
de seu emprego no processo produtivo.
Inicialmente cabe destacar que a recorrente não apresentou estes argumentos em
sede de manifestação de inconformidade, o que, em tese, poderiam ser considerados preclusos
nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Entretanto, por estarmos diante de matéria de
ordem pública (nulidade do despacho decisório), passível de ser suscitada em qualquer fase
processual, inclusive de ofício pela autoridade julgadora, aprecio as alegações apresentadas.
Discordo da Recorrente.
Ressalte-se que a nulidade nos processos administrativos fiscais somente devem
ser declaradas quando ocorreram as circunstâncias contidas no art. 59 do Decreto no 70.235/72,
quais sejam, “os atos e termos lavrados por pessoa incompetente” e “despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”. No presente
caso não foram apontados, nem foi identificado por essa autoridade julgadora, elementos capazes
de qualificar o despacho decisório como nulo.
Apesar de já ter entendido no parágrafo anterior estarem ausentes os elementos
caracterizadores da nulidade, afasto ainda os argumentos específicos relacionados a necessidade
de apontar em tópicos os produtos objetos da glosa bem como do emprego de amostras na
análise das notas fiscais apresentadas. Analisando o despacho decisório de e-fls. 833 a 862,
verifiquei que a autoridade fiscal indicou objetivamente os produtos que não poderiam “ser
considerados como insumos creditáveis e suas razões”, apontando as notas fiscais e a totalização
por período de competência. Observe-se ainda que o emprego de amostras em quaisquer
procedimentos de auditoria visa proporcionar uma base razoável para o auditor concluir quanto à
população da qual a amostra é selecionada, conforme delineado na NBC TA 530, aprovada pela
Resolução CFC no 1.222/09. Portanto, improcedente o argumento apresentado pela recorrente.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho
decisório suscitada.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente apresenta conceitos relacionados a
insumos estabelecidos na Lei no 10.833/03, com vistas a possibilidade de creditamento pela
sistemática da não cumulatividade da COFINS, vindicando créditos em relação aos seguintes
pontos: 1) Dos insumos importados; 2) Dos insumos adquiridos no mercado interno; 3) Das
perdas com HEDGE; 4) Das despesas com cabotagem. Alegou ainda: 5) Equivoco no emprego
do “método do rateio proporcional” para aferir custos, despesas e encargos vinculados às receitas
de exportação; 6) Desconsideração do saldo credor do mês anterior.
Antes de adentrar na análise pontual de cada alegação, relevante destacar que a 1a
Turma Ordinária da 1a Câmara desta 3a Seção converteu o julgamento em diligência para que a
unidade de origem se os créditos glosados são inerentes a aquisições: “(1) de insumos utilizados
para a fabricação de produtos destinados à venda, integrando-se a eles ou consumindo-se no
processo produtivo, independentemente de contato físico; (2) de peças de reposição de bens do
ativo imobilizado, com aumento da vida útil; (3) de peças de reposição de bens do ativo
imobilizado, sem aumento da vida útil”.
A unidade de origem, então, procedeu a análise elaborou o relatório de diligência
fiscal o qual reproduzo a seguir alguns trechos relevantes para o julgamento da presente
demanda:
Acerca dos bens listados na planilha acima, o contribuinte não apresentou informações
individualizadas com o intuito de esclarecer e fundamentar a natureza de insumo desses
itens perante o Conselho.
Trouxe apenas, de forma agregada, informações gerais referentes aos itens como
rolamentos, tubos de aço, parafusos, paletes de madeira, correia rotor e semelhantes. De
acordo com o recorrente, esses itens podem ser considerados bens, não incluídos no
ativo imobilizado, que sofrem alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação que exercem sobre o produto em
fabricação e que, por isso, também ensejam o aproveitamento do crédito.
Salienta ainda que grande parte desses produtos se refere a peças e partes de máquinas e
equipamentos responsáveis pela produção, juntando soluções de consulta e divergência
da Coordenação Geral de Tributação (Cosit) da RFB, que já se posicionou no sentido de
que partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos utilizados diretamente na
produção dos bens destinados à venda são considerados insumos.
Note-se que a argumentação é no sentido de que tais bens não são incluídos no ativo
imobilizado, não aumentando, portanto, a vida útil dos bens, sendo a maioria partes e
peças de reposição de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, de
modo que poderiam ser considerados insumos nos termos da legislação.
Nessa fundamentação possivelmente surgiu a dúvida que culminou na conversão do
julgamento em diligência, contudo, o detalhamento da utilização dos itens teve apenas o
condão de corroborar com o seu enquadramento na natureza de insumos de produção.
Desse modo, cumpre destacar que a divergência reside na aplicabilidade dos bens
glosados, sendo que, de acordo com o contribuinte, alguns se integram/são consumidos
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

no processo produtivo, enquanto outros são integrados a máquinas que compõem esse
processo. Por sua vez, a natureza dos bens glosados (insumos) é única.
Ou seja, alguns bens glosados são caracterizados pelo contribuinte como insumos
utilizados para a fabricação de produtos destinados à venda, integrando-se a eles ou
consumindo-se no processo produtivo, enquanto outros representam partes e peças de
reposição de bens do ativo imobilizado, sem aumento da vida útil. Entretanto, ainda
segundo o recorrente, essas distintas participações no processo produtivo não alteram a
natureza de insumos dos bens, conferindo-lhe direito ao respectivo crédito.
O detalhamento minucioso da utilização de cada item glosado no processo produtivo
ocorreu apenas para os bens importados glosados (que não foram incluídos pela
fiscalização na lista acima). Tais bens são insumos adquiridos no mercado externo, via
importação, e representam a parcela mais relevante dos créditos glosados, tais como o
álcool laurílico (também denominado LOROL), o SAFOL 23, o N-BUTANOL, o
NONILFENOL e o TRIESTIRILFENOL).
ÁLCOOL LAURÍLICO
- O álcool laurílico, também designado LOROL, é utilizado no processo produtivo da
recorrente como matéria prima para produção do álcool graxo etoxilado,
comercialmente conhecido como Ultrol L (produto final).
SAFOL 23
- O SAFOL 23, por sua vez, é matéria prima idêntica ao álcool laurílico, mas produzida
sinteticamente, também utilizada na produção do Ultrol L, mediante reação com o óxido
de eteno.
N-BUTANOL
- O N-Butanol é empregado no processo produtivo da recorrente como matéria prima
para produção do éter butílico, comercialmente conhecido como éter glicólico.
NONILFENOL
- O Nonilfenol é utilizado no processo produtivo da recorrente como matéria prima para
produção do nonilfenol etoxilado, comercialmente conhecido como ULTRANEX NP.
TRIESTIRILFENOL
- O Triestirilfenol é empregado no processo produtivo da recorrente como matéria prima
para produção do triestirilfenol etoxilado, comercialmente conhecido como AG 5241.
No que diz respeito aos demais bens glosados listados na tabela acima e que não
receberam maiores detalhes acerca de sua utilização, verifica-se que se tratam de bens
meramente acessórios ao processo produtivo, não integrando, de fato, a produção de
bens, como, por exemplo, luvas de PVC, cartuchos de impressora, baterias, lâmpadas,
seringa, materiais de escritório, mangueira, produtos de oficina ou de bens totalmente
alheios à produção, como protetor para assento sanitário, itens de alimentação, limpeza
e vestuário, óculos, aparelho telefônico, frascos e copos plástico, ducha higiênica,
lixeira/papeleira, biruta de tecido, placa de sinalização, remédios, serviço de transporte
de funcionário e garrafa térmica.
Após a ciência do resultado da diligência, a recorrente apresentou sua
manifestação. Em síntese, afirma que o fundamento das glosas empregado pela fiscalização
partiu de premissa ultrapassada e equivocada, ou seja, conceitos constantes da Instrução
Normativa no 404/2004 e Parecer COSIT no 65/1979. Entretanto, tal entendimento não deve
prevalecer, à luz do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

julgamento do REsp 1.221.170/PR, devendo utilizar os critérios de essencialidade e relevância
no processo produtivo para fins de concessão de créditos relacionados a insumos. Nesta linha de
entendimentos, afirma serem essenciais e relevantes para o processo produtivo os seguintes
insumos adquiridos no mercado interno:
a) materiais elétricos: eletrodos, varetas, lâmpadas, reatores, conectores, cabos, fusível,
baterias, lâmpada de deutério e eletrodo;
b) itens de manutenção e peças de maquinário: rolamentos, tubos de aço, produtos de
oficina, cantoneiras, barra chata, parafusos, engrenagem, cabeçote, luva de proteção do
eixo de bomba, parafusos, porcas, arruelas, biruta, correias, pestana, meia luva, flange,
abraçadeiras, caixa de mancai, presilhas de fixação, terminais, rotor, juntas, anéis,
espaçadores, travas, engates, buchas, conduletes, união macho/fêmea e manoplas;
c) itens de segurança: paletes de madeira, extintor, mangueira, difusor e placas de
sinalização;
d) EPI: luvas (látex e PVC), luva de vaquetas, máscaras, abafadores de ruídos, camada
de proteção de lentes, roupas de proteção, óculos de segurança e protetor auricular;
e) itens de laboratório: seringas hipodérmicas, frascos, elementos filtrantes, tubos de
nylon e caixas térmicas.
Ressalta que a própria RFB já admitiu como insumos partes e peças de reposição,
ferramentas e EPI por intermédio de soluções de consulta listadas na sua manifestação. Destaca
ainda que o CARF já chancelou a possibilidade de tomada de créditos sobre a aquisição de
pallets de madeira, itens de EPI, segurança e materiais de laboratório em processo da própria
recorrente conforme Acórdão no 3301-010.156.
No que concerne aos insumos importados, o fundamento da glosa seria em virtude
de não terem sido apresentadas as DI’s no momento da fiscalização. Entretanto, tais DI’s foram
apresentadas (e-fls. 1058/1102), demonstrando as importações dos produtos ALCOOL
LAURÍLICO (LOROL), SAFOL 23, N-BUTANOL, NONILFENOL e TRIESTIRILFENOL, os
quais foram indicados no relatório de diligência que são insumos utilizados no processo
produtivo da empresa. Com o intuito de corroborar tal conclusão, apresenta ainda Laudo Técnico
no qual detalha cada um destes itens em seu processo produtivo.
Antes de adentrarmos na discussão propriamente dita da presente controvérsia,
importante tecer alguns comentários a respeito da conceituação de insumos que vem
prevalecendo na jurisprudência deste Conselho.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS
foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003
(COFINS). O art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais, consignando a
sua definição por lei dos setores de atividade econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo
do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas nos 247/02
e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos passíveis de creditamento pelo PIS e
pela COFINS um tanto restritiva, semelhante ao conceito de insumos empregado para a
utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no art. 226 do
Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapolou as disposições previstas nas Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, contrariando o fim a que se propõe a sistemática da não-
cumulatividade das referidas contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando se utiliza
a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, visto que esta seria demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica, ou
seja, seria insumo na sistemática da não cumulatividade das contribuições sociais todos os bens
ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, este Conselho já vinha apresentando entendimento intermediário na
conceituação de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
os quais deveriam estar intimamente ligados ao critério da essencialidade. Este critério busca
uma posição "intermediária" construída pelo CARF na definição insumos, com vistas a alcançar
uma relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo
Contribuinte.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso especial no 1.246.317
MG realizado em 16/06/2011, decidiu pela ilegalidade do art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução
Normativa SRF n. 247/2002 Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e do
art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins. Nesta mesma decisão,
o STJ adotou um conceito de insumo específico e diferenciado quando comparado aos conceitos
estabelecidos na legislação do IPI e do Imposto de Renda. Veja a seguir a ementa do referido
julgado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO
CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
98/STJ.
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA
LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses jurídicas
e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos
de declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula
n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I, "a" e
"b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que restringiram indevidamente o
conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003,
respectivamente, para efeitos de creditamento na sistemática de não-cumulatividade das
ditas contribuições.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, posto que excessivamente restritiva. Do
mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço
ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios sujeita,
portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências
de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na própria
impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto resultante.
A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não
houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os
impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo
"insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem
como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/06/2015)
Diante desta decisão, o CARF passou a adotar este mesmo entendimento na
maioria dos seus julgados. Destaco trecho do Acórdão no 9303-003.069, proferido em
13/08/2014, no qual utilizou um conceito de insumo que vem servindo de base para os
julgamentos dos processos relacionados a conceito de insumos neste Conselho:
[...]
Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. (grifos da
reprodução)
Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço,
direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Em julgamento do Resp. no 1.221.170-PR realizado em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça proferiu nova decisão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

1.036 e seguintes do CPC/2015), estabelecendo o conceito de insumo bem como adotando
diretrizes para os critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a seguir a ementa do
referido julgado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036
E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça pacificando o
entendimento abstrato sobre o conceito de insumos para fins de creditamento na sistemática da
não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da Cofins, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
com vistas a proferir uma análise do citado julgado, formalizar orientações no âmbito daquela
Procuradoria e viabilizar a adequada observância da tese por parte da RFB. Na linha da
pacificação do entendimento firmado, relevante reproduzir os itens 14 a 17 da referida nota
explicativa:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém,
com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a
revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Neste mesmo ano de 2018, a COSIT emitiu o Parecer Normativo no 5/2018
apresentando as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR. A seguir, a ementa do referido Parecer Normativo:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.
Diante da decisão judicial vinculante aos integrantes deste Conselho, nos termos
do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, no qual o REsp. 1.221.170/PR
consolidou o entendimento a respeito da conceituação de insumos na sistemática da não-
cumulatividade das Contribuições para o PIS e para a COFINS, adentremos nas circunstâncias
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

fáticas que regem a presente controvérsia, especialmente no que concerne a análise das glosas
dos créditos relacionados insumos importados e dos adquiridos no mercado interno, na ordem
apresentada pelo recurso voluntário.

1) Dos insumos importados
A Recorrente alegou o seguinte: “De acordo com as anexas notas fiscais e
Declarações de Importação (docs. 01/09), os créditos informados na linha 12.22 da DACON,
nos valores de R$1.321.090,64 (mar/05) e R$693.048,90 (abr/05), referem-se à aquisição, no
mercado externo, das seguintes matérias-primas: ÁLCOOL LAURiLICO (também denominado
LOROL, SAFOL 23, N-BUTANOL, NONILFENOL e TRIESTIRILFENOL)”. Explicitou
individualmente que todos esses produtos são utilizados no seu processo produtivo como
matéria-prima.
A decisão de piso foi no sentido de que a interessada não juntou documentos que
permitissem identificar quais produtos foram importados e que, apesar de protestar pela juntada
posterior das cópias das DI’s correspondentes”, até o momento de proferir aquela decisão,
nenhuma cópia de DI havia sido apresentada. Ou seja, os fundamentos da decisão recorrida foi a
ausência de elementos comprobatórios do direito creditório.
Passo ao meu voto.
Realmente as DI’s não se encontravam nos autos até o momento em que foi
proferida a decisão de primeira instância, vindo somente a ser apresentadas em sede de recurso
voluntário. Considerando que a unidade de origem analisou os produtos importados, objeto de
glosa pelo despacho decisório, quando da realização da diligência fiscal. Considerando ainda a
aplicação do princípio da verdade material no presente caso, apesar de as provas terem sido
carreadas apenas em sede de recurso voluntário. E, por derradeiro, a diligência fiscal concluiu
que os referidos produtos glosados (LOROL - álcool laurílico, SAFOL 23, N-BUTANOL,
NONILFENOL e TRIESTIRILFENOL) são matérias-primas empregadas no processo produtivo
de diversos produtos indicados pela recorrente e confirmado pela unidade de origem,
destacando-se que no relatório da diligência autoridade fiscal afirma que a recorrente apresentou
no processo um detalhamento minucioso da utilização de cada um destes itens no processo de
produção.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento para reverter as glosas dos
créditos concernentes aos produtos LOROL - álcool laurílico, SAFOL 23, N-BUTANOL,
NONILFENOL e TRIESTIRILFENOL.

2) Dos insumos adquiridos no mercado interno
Neste item do recurso voluntário a interessada alega que o acórdão recorrido
impediu o creditamento da COFINS sobre diversos itens, tais como rolamentos, tubos de aço,
parafusos, paletes de madeira, correia rotor, etc. Afirma que se tratam de bens, não incluídos no
ativo imobilizado, que sofrem alterações em função da ação que exercem sobre o produto em
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

fabricação, ensejando o aproveitamento do crédito. Ou seja, grande parte desses produtos se
refere a peças e partes de máquinas e equipamentos responsáveis pela produção.
Já a decisão recorrida havia sido no sentido de que foi correta a glosa procedida
pela autoridade fiscal tendo em vista que no parágrafo 20 do despacho decisório contam os
motivos para a descaracterização dos bens no conceito de insumos constante do art. 8o da IN
SRF no 404/2004.
Apesar de a recorrente não ter apresentado de forma minuciosa o emprego de tais
itens no processo produtivo, tal qual o fez com os produtos importados, a autoridade fiscal que
procedeu a diligência entendeu que parte dos produtos listados nessa rubrica são insumos
utilizados na fabricação de produtos destinados à venda e parte representam partes e peças de
reposição do ativo imobilizado que sem aumento da sua vida útil, e que estas distintas
participações no processo produtivo não alteraram a natureza de insumos dos referidos bens,
entendendo que tais produtos conferem direito ao respectivo crédito da COFINS.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

3) Das perdas com HEDGE
Neste tópico a recorrente afirma que contraíra obrigações atreladas à moeda
estrangeira e juros com vistas a se garantir contra os riscos das operações em virtude do quadro
de incertezas da economia nacional. Para tanto, contratou junto a instituições financeiras
operações de hedge por meio de contratos de troca de resultados financeiros (swap). Quando da
ocorrência de perdas destas operações, tomou créditos nos termos do art. 84 da Lei no 10.833/03.
A fiscalização glosou parte dos créditos por entender que a recorrente deveria ter se apropriado
dos créditos pelo regime de competência, e não pelo regime de caixa, tendo em vista que a
empresa faz a apuração do resultado pelo lucro real. Ou seja, a empresa deveria, segundo a
fiscalização, ter apurado as perdas mês a mês e não somente na data da sua liquidação. Nestas
condições, entende a recorrente que a incidência da COFINS, dentro da sistemática da não-
cumulatividade, recai sobre o “total das receitas auferidas pela pessoa jurídica” e que, conforme
previsto no citado art. 84, a apuração dos créditos nas operações de hedge deve ser “calculado
sobre o valor das perdas verificadas no mês”. Acrescenta que para configurar perda, tal
acréscimo deve ser definitivo, não se sujeitando a condições, reservas ou eventos futuros e
incertos, ou seja, somente conseguirá verificar a perda quando da respectiva liquidação do
contrato de hedge.
A decisão recorrida, além dos pontos citados pela recorrente em sua defesa, e
descrito no parágrafo anterior, também fundamentou a manutenção da glosa tendo por base o
fato de a apuração do efetivo crédito ter saído da aplicação da alíquota de 4,6% sobre o
lançamento a débito no valor de R$1.396.758,00 registrado na conta 362304 – Receitas
Financeiras Diversas – Resultado Oper. Hedge Cambial” (fl. 481) e não sobre o valor de
R$2.308.509,80 constante da planilha apresentada (fl. 534). Além disso, destaca que a então
manifestante não apresentou nenhum outro documento (além da conta contábil citada) que venha
a comprovar as alegadas perdas apontadas no mês de março/2005. Além disso, destaca que ao
enfrentar os argumentos da então manifestante sobre a utilização dos regimes de caixa ou
competência, observou-se o que dispôs os §§ 4o e 5o do art. 16 da IN SRF no 404/04.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

Não há controvérsia no que concerne à possibilidade de aproveitamento de crédito
da não-cumulatividade da COFINS calculado sobre o valor das perdas verificadas no mês
decorrentes de operações de hedge em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou no
mercado de balcão tendo em vista o disposto no art. 84 da Lei no 10.833/03. Entretanto, a
discussão cinge-se no valor sob o qual foi apropriado pela recorrente e o que a autoridade
tributária entendeu como correto quando do procedimento de auditoria fiscal.
Entendo que a recorrente está com a razão quando afirma que as operações
poderiam ser apropriadas pelo regime de caixa, considerando que a perda (ou ganho) somente
iria ocorrer quando da liquidação do contrato. Esta opção estaria de acordo com o disposto no
art. 30 da MP no 2.158-35 que assim dispõe:
Art.30. A partir de 1ode janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de crédito
e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas,
para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, bem assim
da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da correspondente
operação.
§1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas na
determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos no caput
deste artigo, segundo o regime de competência.
§2oA opção prevista no § 1oaplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§3oNo caso de alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias, em
anos-calendário subseqüentes, para efeito de determinação da base de cálculo dos
tributos e das contribuições, serão observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 4o A partir do ano-calendário de 2011:(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que trata o § 1osomente
poderá ser exercido no mês de janeiro; e(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
II - o direito de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no decorrer do ano-
calendário, é restrito aos casos em que ocorra elevada oscilação da taxa de
câmbio.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito de aplicação do
inciso II do § 4o, aquela superior a percentual determinado pelo Poder
Executivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)(Vide Decreto no 8.451, de 2015)
§ 6o A opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá ser comunicada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil:(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do § 4o; ou(Incluído
pela Lei no 12.249, de 2010)
II - no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do § 4o.(Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto no § 6o.(Incluído
pela Lei no 12.249, de 2010)
Ou seja, apesar de o caput do art. 30 ter autorizado a apropriação pelo regime de
caixa, o seu §1o acima reproduzido permite que se possa optar pelo regime de competência,
desde que este regime seja aplicado para todos os tributos e contribuições a serem apurados pela
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

empresa. Neste sentido, tendo a recorrente efetuado a apuração de todos os seus tributos pelo
regime de competência, não pode para o caso específico das operações de hedge efetuar o
emprego do regime de caixa.
Veja que a própria recorrente reproduziu trecho do livro do professor Hiromi
Higushi neste sentido:
REGIME DE APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS
O § 1° do art. 187 da Lei n° 6.404/ 76 dispõe que na determinação do resultado do
exercício serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período,
independentemente da sua realização em moeda. Essa regra é conhecida como regime de
competência e é adotada pela legislação tributária, salvo disposição em contrário.
Na determinação da base de cálculo de COFINS e PIS/PASEP, a regra geral é o regime
de competência mas há várias exceções.
(...)
A partir de 01-01-2000, o art. 30 da MP n° 2.158-35/01 dispõe que as variações
monetárias dos direitos de crédito, em função da taxa de câmbio, serão consideradas,
para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/ PASEP e da
COFINS, quando da liquidação da correspondente operação. Seu :5 1° permite a opção
para apropriar as receitas ou despesas pelo regime de competência, desde que o critério
seja adotado para todos os tributos e contribuições. (grifamos)
Essa interpretação também pode ser identificada no Acórdão no 203-10.571, cuja
ementa reproduzo a seguir:
NORMAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
JUDICIÁRIO.
Alegações
de
inconstitucionalidade, incluindo suposto caráter confiscatório da multa de ofício,
constituem-se em matéria que não pode ser apreciada no âmbito deste Processo
Administrativo Fiscal, sendo da competência exclusiva do Poder Judiciário.
COFINS. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. AUTONOMIA DAS CONSORCIADAS. O
consórcio de empresa não possui personalidade jurídica própria, sendo contribuinte da
COFINS cada empresa consorciada, que recolhe a Contribuição na proporção do rateio
de receitas estabelecido em contrato.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR DE 02/99.
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. LEI N° 9.718/98, ART. 9°. INCLUSÃO. Nos termos do
art. 9° da Lei n° 9.718/98, as variações cambiais ativas são incluídas na base de cálculo
da COFINS a partir de fevereiro de 1999, devendo ser apropriadas pelo regime de
caixa ou de competência, à opção do contribuinte e desde que adotado o mesmo regime
para a COF1NS, o IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro, consoante o art. 30 da
MP n°2.158-35/2001. (grifos do relator)
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Nos termos do art. 161, § 1°, do CTN, apenas se a lei
não dispuser de modo diverso os juros serão calculados à taxa de 1% ao mês, sendo
legítimo o emprego da Taxa SELIC, nos termos da legislação vigente. Recurso negado.
Portanto, verifica-se que na escrita contábil da recorrente não há o registro da
liquidação do contrato (indicação contida tão somente na planilha constante da e-fl. 912), mas
sim o lançamento para o mês de março/2005 da despesa de R$1.396.758,00 registrada na conta
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

362304 – Receitas Financeiras Diversas – Resultado Oper. Hedge Cambial” (e-fl. 729) conforme
indicado pela fiscalização.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

4) Das despesas com cabotagem
Neste tópico a Recorrente afirma que não se pode dissociar a operação de
cabotagem da operação final de venda do produto ao cliente localizado em Triunfo/RS. Destaca
ser necessário remeter e estocar o produto produzido na matriz em Camaçari/BA para a filial
mais próxima do polo consumidor (Triunfo/RS). Ressalta ainda que por se tratar de produtos
químicos considerados, a cabotagem até o local mais próximo do comprador é medida de
segurança necessária. Conclui no sentido de que deve ser reconhecido o direito da recorrente ao
creditamento destes custos por integrarem o “frete na operação de venda”.
Tenho um posicionamento formado no sentido de que o conceito de insumo, para
fins de tomada de créditos na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e
da COFINS, está necessariamente vinculado ao processo produtivo ou prestação de serviço
executados pelo contribuinte conforme já exposto linhas acima. Destaque-se ainda ser
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço,
seja direta ou indiretamente. Portanto, entendo que os fretes utilizados para fins de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa não se enquadra no conceito de
insumo por se tratar de serviço tomado após o encerramento do processo produtivo. Entendo
ainda que este serviço de frete também não pode ser enquadrado como uma operação de venda
conforme alegado pela recorrente, pois essa operação se refere a transferência do produto
acabado para outra unidade da empresa, sem que tenha havido nenhuma relação/operação
comercial entre a recorrente (vendedora) e qualquer cliente na aquisição de seus produtos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

5) Equivoco no emprego do “método do rateio proporcional” para aferir
custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação
Reproduzo na íntegra os argumentos apresentados em sede de recurso voluntário:
57. 0 acórdão recorrido entendeu, ainda, que teria havido equivoco da recorrente ao
utilizar o "método do rateio proporcional" para aferir os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas de exportação. Com isso, manteve o despacho decisório que
retificou os percentuais da receita de exportação de 21,77% em mar/05 e 24,71% em
abr/05, para 21,04% em mar/05 e 24,48% em abr/05.
Ocorre que a auditoria equivocou-se nos cálculos, tomando por base o balancete quando
o correto seria as informações lançadas na própria DACON.
58. Assim, considerando que os percentuais calculados pela recorrente são os que
refletem a realidade, de rigor seja afastada a alteração feita pela auditoria e mantida
pelo acórdão recorrido.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

Pois bem, percebe-se que a recorrente se limita a argumentar em sede recursal que
a fiscalização deveria ter apurado os valores pelo DACON e não tomar por base o balancete, sem
detalhar qualquer equívoco e apresentar um método de cálculo empregado.
Diante da ausência de argumentos objetivos e detalhados em sede de recurso
voluntário dos erros cometidos pela fiscalização e do que foi exposto pela decisão recorrida.
Considerando que o acórdão recorrido detalhou os fundamentos para refutar os argumentos
apresentados em sede de impugnação. Considerando ainda que o acórdão recorrido tomou por
base a análise das intimações derivadas da diligência fiscal e das considerações constantes do
termo de encerramento de diligência fiscal que deu origem ao despacho decisório. Entendo que
os termos do acórdão recorrido foram capazes de reforçar que o método de rateio empregado
pela fiscalização foi correto. Reproduzo a seguir o trecho da manifestação de inconformidade
que constam os alegados valores utilizados de parâmetros para apuração dos percentuais do
método de rateio proporcional e, em seguida, os termos constantes do acórdão de primeira
instância que sintetiza e rebate as alegações da recorrente:
Despacho Decisório
13. Importante destacar que, como a empresa efetuou, concomitantemente, operações de
vendas de produtos no mercado interno e exportação de produtos para o exterior,
informou, na coluna "Receita de Exportação" presente no DACON, os custos, despesas e
encargos vinculados às receitas de exportação, utilizando-se em sua determinação, a seu
critério, conforme informado em e-mail datado de 14/05/2009, à fl. 499, o método do
rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta auferida em operações de exportação e a
receita bruta total, que corresponde a, aproximadamente, 21,773479% e 24,712347% em
março e abril, respectivamente.
14. A este respeito é importante considerar o disposto nos parágrafos 53 a 62 e 64 a 67
deste Despacho Decisório, em função das alterações destes percentuais pelos motivos ali
expostos. Por conseguinte, os valores apresentados no DACON, às fls. 35 e 38, devem
ser recalculados, o que faremos à medida da análise de cada linha deste demonstrativo.
(...)
60. Mediante análise dos Livros Registro de Saídas apresentados, cópias dos Resumos de
Operações por CFOP às fls. 570 a 579, verificou-se que a soma dos valores das
operações amparadas pelos CFOP 5.101 e 6.101 (Venda de produção do
estabelecimento), 6.105 (Venda de produção do estabelecimento, que não deva por ele
transitar), 6.109 (Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de
Manaus ou Áreas de Livre Comércio), 6.111 (Venda de produção do estabelecimento
remetida anteriormente em consignação industrial), 6.122 (Venda de produção do
estabelecimento remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem
transitar pelo estabelecimento do adquirente) e 5.124 e 6.124 (Industrialização efetuada
para outra empresa) é de R$ 99.147.427,75, para março/2005, e R$88.721.798,29, para
abril/2005.

DACON
BALANCETE
REGISTRO DE SAlDAS
MARÇO
97.349.860,99
99.269.784,41
99.147.427,75
ABRIL
87.611.375,90
89.094.602,94
88.721.798,29
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

61. Por conseguinte, por estarem amparadas pelas Notas Fiscais de Salda, serão
consideradas as operações registradas nos Livros Registro de Saídas, devendo tais
valores (R$ 99.147.427,75, para março/2005, e R$ 88.721.798,29, para abril/2005)
serem considerados na linha 13.02 do DACON 2005, às fls. 36 e 39, o que vai gerar um
valor maior de COFINS a pagar em cada mês.
(...)
Receitas Financeiras (linha 13.07 do DACON 2005, às fls. 36 e 39)
64. Os valores de R$ 4.028.357,26 e R$ 3.739.576,42, declarados no DACON, à linha
13.07, nos meses de março e abril de 2005, respectivamente, correspondem à soma
algébrica das diferenças dos lançamentos a crédito e a débito (cópia do balancete às fls.
481, 482, 490 e 491):
a. No grupo de contas de Juros Ativos 362200 - para março e abril;
b. Na conta de Receitas Financeiras Diversas 362301 (Descontos Financeiros Obtidos)
— para abril;
c. Na conta de Receitas Não Operacionais 411103 (Receita na Venda de Imobilizado) —
para março;
d. Nas contas de Provisões 511101 (Prov p/ créd de liq duvidosa) — para março e abril -
e 512101 (Prov p/ out perd prov no ativo) — para março.
65. Em que pese os valores especificados nos itens c. e d. acima não se constituírem
receitas financeiras, devendo tais valores ter sido demonstrados na linha 13.09 do
DACON, às fls. 36 e 39, a título de Outras Receitas, isto não produz qualquer alteração
para fins de apuração do total das receitas.
66. Entretanto, verifica-se, em análise do balancete, que o contribuinte não incluiu,
equivocadamente, nesta linha do DACON (Receitas Financeiras), as receitas financeiras
decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, registradas na conta 362304
(Resultado Oper. Hedge Cambial), à fl. 481, no valor de R$ 2.692.433,53 (para o mês de
março/2005), devendo tal valor ser adicionado à linha 13.07 do DACON 2005, à fi. 36, o
que vai gerar um valor maior de COFINS a pagar no mês de março de 2005.
67. Além disso, ao se considerar um valor maior de Receitas Financeiras, o valor do
Total das Receitas (linha 13.10 do DACON) também cresce (passando a ser de R$
135.109.377,20, para março/2005 e de R$ 123.291.544,57 para abril/2005) e as relações
percentuais citadas no parágrafo 13 deste Despacho Decisório se alteram para
21,049895%, em março de 2005, e 24,489776%, em abril de 2005, ocasionando o
recálculo referido no parágrafo 14 deste Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

Acórdão da DRJ
Segundo Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (fl. 451), o valor demonstrado no
DACON (linha 13.02 as folhas 36 e 39) relativo à "Receita da venda no mercado interno
de produtos de fabricação própria" estaria contabilizado nas contas 311104 (Vendas de
Prod Prop — Mercado Interno) e 311108 (Receita de Industrialização) dos balancetes.
Contudo, foram constatadas divergências entre os valores do balancete e do DACON,
razão pela qual, segundo o agente fiscal, a contribuinte foi contatada por meio de
ligações telefônicas, questionada por e-mail (fl. 497) e intimada (item 6 à folha 503)
acerca das referidas divergências, e apesar de obter prorrogação de prazo (fl. 509),
solicitou novo prazo para apresentação de justificativas. Até a data em que foi proferido
o Despacho Decisório n° 078/2009 não foi apresentado qualquer documento ou
informação para justificar os valores da receita informados na linha 13.02 do DACON
(fls. 36 e 39).
Desta forma, no Despacho Decisório n° 078/2009 foram consideradas as operações
registradas nos Livros de Registro de Saídas, amparadas em notas fiscais de saídas, que
são superiores aos valores informados pela contribuinte.
Alterou-se, obviamente, o valor total das receitas auferidas (linha 13.10 do DACON) e
como consequência, também em face de um valor maior das receitas financeiras, matéria
que será oportunamente analisada neste voto, alterou-se para 21,049895% em março de
2005 e 24,489776% em abril de 2005 a relação percentual entre a receita bruta auferida
em operações de exportação e a receita bruta total aplicada no rateio proporcional para
determinação dos custos, despesas e encargos comuns, conforme mencionado no
parágrafo 67 do despacho decisório ora em litígio.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

Considerando que a fiscalização além de efetuar a apuração das receitas efetivas
com base nos livros de registros de saídas (amparados por notas fiscais), valores esses superiores
aos que constavam do DACON, também intimou a recorrente a explicar as divergências entre o
balancete e o DACON, sem que o tenha feito. Portanto, entendo que as apurações apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade não possuíam documentos fiscais que lhe dessem
suporte quando analisado em contraponto aos valores apurados pela fiscalização, especialmente
por terem sido extraídos dos livros de registro de saída.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

6) Desconsideração do saldo credor do mês anterior
A recorrente afirma que o acórdão recorrido desconsiderou, sem qualquer
discriminação ou fundamentação, o saldo credor do mês anterior utilizado, cerceando o seu
direito de defesa. Para a recorrente, o valor de R$4.650.000,00, contrariamente ao que sugeriu a
decisão apenas de passagem, seria suficiente para absorver parcela decisiva da compensação
homologada. Ressalta que deveria ser reconhecido a nulidade do despacho decisório e do
acórdão recorrido em virtude de não ter dedicado uma linha sequer para justificar a glosa do
crédito do mês anterior. Destaca por derradeiro que os créditos referentes aos períodos anteriores
é objeto de discussão em outros processos administrativos sem decisão final e que, por isso,
inexiste causa que autorize a glosa do referido crédito, sendo que tal desconsideração pode
acarretar um conflito de decisões acaso seja proferida decisão favorável à recorrente nos outros
processos. Portanto, é necessário o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos
processos correlatos.
No acórdão recorrido houve uma citação dos argumentos concernentes a este tema
no relatório e a abordagem no voto conforme trechos a seguir:
13. No que tange ao item "Cofins a pagar", equivocou-se o agente fiscal ao não
considerar o saldo credor do mês anterior, e adotando-se os percentuais corretos de
21,77% para o mês de março/2005 e de 24,71% para abril/2005, em vez de valor a pagar
da Cofins, há saldo credor que deve ser transportado para o mês anterior;
(...)
Cofins a pagar
Por fim, no que tange ao item "Cofins a pagar", na Manifestação de Inconformidade a
interessada reproduz as informações por ela prestadas no DACON, inclusive quanto à
relação percentual entre a receita bruta auferida em operações de exportação e a receita
bruta total, valores que foram alterados de maneira correta no Despacho Decisório n°
078/2009, conforme matérias analisadas no presente voto. Mesmo que o agente fiscal
tivesse considerado o alegado saldo credor do mês anterior, ainda assim inexistira
crédito da Cofins não cumulativa disponível para compensação, cujo pedido é o objeto
do presente processo, que não versa, portanto, sobre lançamento de oficio da Cofins
apurada após a análise da autoridade fiscal.
De pronto entendo que não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa
por parte da decisão recorrida. Conforme descrito pela própria recorrente, o acórdão da DRJ
abordou, mesmo que de passagem, o assunto “saldo credor do mês anterior”. A discordância pela
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

recorrente do conteúdo e entendimento constante da decisão recorrida não pode acarretar
nulidade da decisão recorrida, a qual se encontra de acordo com o disposto nos artigos 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, o que não a impede de recorrer (como o fez) às instâncias superiores para
vindicar direitos que entender estarem de acordo com a legislação vigente.
Ponto relevante sobre o presente tema é que, conforme verificado na Declaração
de Compensação (e-fls. 240 a 242), não há indicação do saldo de créditos referente a períodos
anteriores, constando somente os créditos da COFINS não-cumulativa apurada nos meses de
março e abril do ano de 2005. Ou seja, a unidade de origem, ao proferir o despacho decisório
analisou a declaração de acordo com o pleito apresentado pelo contribuinte, não analisando
créditos relacionados a período anterior por, a meu ver, estar fora do escopo do pedido.
Por derradeiro, entendo ainda que não há que se falar em sobrestamento do
presente feito. Primeiro que o saldo credor de períodos anteriores não foi objeto do pedido.
Segundo que, apesar do primeiro ponto já ser suficiente para afastar o sobrestamento, a
recorrente apresenta esse argumento sobre a existência de processos administrativos fiscais com
pendência de análise do credor de períodos anteriores sem sequer indicar os processos em que
estariam em contencioso administrativo com pendência de julgamento definitivo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter as
glosas dos créditos concernentes aos produtos LOROL - álcool laurílico, SAFOL 23, N-
BUTANOL, NONILFENOL e TRIESTIRILFENOL e aos insumos adquiridos no mercado
interno.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Redatora designada.
Em que pese o firme posicionamento adotado pelo i. Relator em relação ao frente
sobre a transferência de produto acabado, no presente caso, a maioria dos membros do Colegiado
entendeu pela possibilidade de apuração de crédito da contribuição social levando-se em
consideração as atividades desenvolvidas pela recorrente (industrialização e comercialização), e,
dada à vinculação do frete na operação de venda (inciso IX, art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002).
Como bem destacado pelo i. Relator, o conceito de insumos e os critérios legais
para fruição de crédito à luz da legislação da contribuição, estão sedimentados no REsp no
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

1.221.170/PR-RR e no Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, como ainda, na recente IN
RFB no 2.121/2022.
Às normas assentam (i) que a essencialidade e/ou relevância dos insumos serão
apreciadas pelo julgador, caso a caso, a partir do teste da subtração e da prova; e, (ii) à
observância da atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Em relação ao frete, certo é que o cômputo do crédito sobre as contribuições atrai
o serviço executado em operação de venda com ônus pelo vendedor (inciso IX), e quando a sua
contratação é meio essencial ou imprescindível na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (inciso II). Inexistem, assim, outras hipóteses legais.
Retomando os fatos, a recorrente se dedica as atividades de industrialização da
eteno e derivados do petróleo, comercialização de produtos químicos e petroquímicos, dentre
outras. E às glosas sobre os fretes referem-se ao transporte entre a matriz em Camaçari/BA para
a filial em Triunfo/RS (intercompany de produtos acabados).
Entendo ser plausível a apropriação de créditos sobre o referido frete (produtos
acabados), porque a recorrente não promove apenas a industrialização de eteno e derivados do
petróleo, atuando, também, com a comercialização dos produtos químicos e petroquímicos, daí, a
viabilidade ao crédito.
A empresa comercial depende da remessa do industrial para colocar os produtos
no mercado e vender. Desprezado o frete intercompany a recorrente não é capaz de iniciar a sua
“terceira etapa” que vem a ser de comercialização própria.
Veja, além da atividade industrial, a recorrente também desempenha a atividade
de comercialização, dois propósitos em seu estatuto que requer um exame pleno de suas
atribuições. Dessa forma, aplicado o teste de subtração esposado no Resp no 1.221.170/PR
(julgado sob o regime de recursos repetitivos), vê-se claramente que o frete de produto acabado
(intercompany) é relevante.
E, não só isso, no caso concreto, restou claro que o transporte entre os
estabelecimentos diz respeito a produto acabado vinculado à operação de venda, ou seja, o
produto que saiu da matriz já tinha adquirente certo (venda efetuada), sendo a empresa filial
assistente na etapa de entrega dos produtos químicos ao adquirente.
Segundo o Decreto no 88.821/1983 - que trata da execução do serviço de
transporte rodoviário de carga ou produtos perigosos -, as particularidades a serem observadas
pelo fabricante e pelo transportador para o transporte seguro da mercadoria perigosa ou que
represente riscos à saúde das pessoas, são nítidas, a exemplos do acondicionamento, rotulagem,
itinerários, escolta, certificados, dentre outras.
Fácil concluir que o transporte de produtos químicos por via terrestre é delicado.
Assim, ao optar pela navegação de cabotagem, a recorrente não só utiliza o transporte de cargas
mais operado para este tipo de mercadoria como também, realiza um transporte mais seguro dos
produtos químicos e petroquímicos entre Camaçari/BA e Triunfo/RS (3.143,6km),
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.754 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000373/2005-94

Diante do exposto, reverto à glosa com o frete entre estabelecimentos da
recorrente (cabotagem).

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1338
DF CARF MF
Original